Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-86.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais - contrato de prestação de serviços educacionais - adesão a programa social mantido pela UNIESP - obrigação do aluno de aderir ao FIES - contexto probatório trazido aos autos que faz presumir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela autora - dever da ré de efetuar o pagamento integral do financiamento

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais - contrato de prestação de serviços educacionais - adesão a programa social mantido pela UNIESP - obrigação do aluno de aderir ao FIES - contexto probatório trazido aos autos que faz presumir o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela autora - dever da ré de efetuar o pagamento integral do financiamento estudantil - restituição integral das parcelas pagas pela aluna no curso da lide - dano moral inexistente - exclusão da condenação imposta em Primeiro Grau - recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003108-86.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelada
LARISSA
GAGLIATTO
BARBOSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS UNP, UNIESP S/A, SOCIEDADE MANTENEDORA DE
ENSINO SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA e FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-86.2018.8.26.0358 -Voto no
2
Voto no 38040
Apelação no 1003108-86.2018
Apelantes: Larissa Gagliatto Barbosa e União das Instituições Educacionais do
Estado de São Paulo e Outros
Apelados: os mesmos
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos morais e materiais - contrato de prestação de
serviços educacionais - adesão a programa social mantido
pela UNIESP - obrigação do aluno de aderir ao FIES -
contexto probatório trazido aos autos que faz presumir o
cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela
autora - dever da ré de efetuar o pagamento integral do
financiamento estudantil - restituição integral das
parcelas pagas pela aluna no curso da lide - dano moral
inexistente - exclusão da condenação imposta em Primeiro
Grau - recursos parcialmente providos.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por LARISSA GAGLIATTO
BARBOSA contra UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO
ESTADO DE SÃO PAULO e OUTROS buscando a condenação das rés ao
pagamento do FIES, bem como indenização por danos morais e materiais. Ao
relatório de fls. 495/496, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou a
autora, postulando a condenação das requeridas à restituição de todas as parcelas
indevidamente pagas após a propositura da ação. Em seu recurso, as requeridas
sustentam a ausência de prova do preenchimento dos requisitos contratuais para
quitação dos débitos vinculados ao Contrato de Financiamento Estudantil (FIES),
bem como a inexistência de danos morais. Com contrarrazões, subiram os autos a
este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-86.2018.8.26.0358 -Voto no
3
Inicialmente, destaque-se que a autora aderiu ao FIES - Fundo
de Financiamento Estudantil com a finalidade de se graduar em curso de nível
superior oferecido pela ré.
Foi incluída, ainda, no programa “UNIESP PODE PAGAR”,
no qual a ré se comprometia a pagar o FIES avençado pelo aluno junto à instituição
bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos
determinados requisitos.
O “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES” estabeleceu as obrigações do beneficiado para que as vantagens do contrato
fossem observadas, dentre as quais as da cláusula 3.2, que era a de demonstrar
excelência no rendimento escolar.
A terminologia “excelência acadêmica” permite divergência de
interpretação em razão de sua subjetividade no tocante à nota exigida do aluno.
Argumentou a ré que a nota mínima exigida para configurar a
excelência acadêmica constou de portaria interna da instituição de ensino, não
havendo notícia de sua ciência inequívoca pela autora, devendo a interpretação ser
favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código do Consumidor, que
dispõe que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor”.
Nesse sentido:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Autor que ingressou em curso de ensino superior por meio do Fundo de
Financiamento ao Ensino Superior - FIES. Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES firmado com as rés. Requeridas que procederam à
rescisão unilateral do contrato, alegando o descumprimento de cláusula contratual
pelo autor. Imputação ao autor da responsabilidade pelo pagamento das parcelas
do FIES. Sentença de parcial procedência. Apelação dos réus. Preliminar de
incompetência da Justiça Estadual afastada. Lide que versa sobre contrato
firmado entre as partes. Ausência de litisconsórcio passivo necessário do FNDE.
Interesse recursal da instituição financeira, em relação aos danos morais, não
verificado. Condenação indenizatória que não recaiu sobre o banco. Mérito.
Decisão que merece confirmação. Argumentos dela que são adotados nos moldes
do art. 252 do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior. Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES. Cláusula contratual. Exigência
de 'excelência acadêmica'. Condição genérica. Abusividade. Afronta ao artigo 6o
do CDC. Autor que recebeu apenas 2 notas abaixo de 7 durante todo o curso.
Impossibilidade de utilização de critério definido em portaria interna, editada
posteriormente à colação de grau pelo autor. Rescisão contratual unilateral
anulada. Parcelas do financiamento que permanecem sob o encargo das rés.
Danos morais configurados. Rés que deram causa aos transtornos vividos pelo
autor. 'Quantum' mantido. Honorários majorados. Sentença mantida. Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-86.2018.8.26.0358 -Voto no
4
desprovidos” (Apelação 1019229-71.2017.8.26.0344 - Relator Desembargador
Virgilio de Oliveira Junior - 21a Câmara de Direito Privado - j. 04/05/2018).
“A autora era integrante do programa e não resta
demonstrado que tivesse sido corretamente informada de regras de 'excelência'
dispostas nas alegações da ré, ou ainda média final semestral 7,0, sendo a
interpretação favorável à consumidora (art. 47, CDC). Isto porque o conceito pode
ser atribuído ao aproveitamento inserido na média escolar de cada instituição de
ensino. Ou seja, é certo que a autora se obrigou junto ao FIES por força da oferta
veiculada e a prova revela que a ré não cumpriu a garantia ofertada. A ré ofereceu
o programa em que a aluna estava isenta da obrigação de pagar o financiamento
após conclusão do curso, à exceção de juros de amortização, não constando
informação clara e precisa acerca da condição de denominada 'excelência' (item
3.2), com as devidas especificações. O certificado de garantia é claro quanto ao
compromisso de pagamento do FIES à aluna. A autora foi aprovada, obviamente
atingindo a média e a frequência às aulas. E a ré auferiu a imediata vantagem
para assunção de ônus em período posterior. A invocada Portaria interna não fez
parte do contrato a caracterizar ciência, não cabendo considera-la como
integrante do Regulamento, até porque editada após a adesão, somente em 2015”
(TJSP - Apelação no 1009283-42.2017.8.26.0161 - Relator Desembargador Kioitsi
Chicuta - j. 07/12/2017).
A esse respeito, também já se pronunciou esta Câmara:
“Apelação - Contrato de prestação de serviços educacionais - 'Uniesp paga' -
Cláusula sobre "excelência" no desempenho escolar - Subjetividade - apelante que
não pode, em virtude de cláusulas subjetivas e abusivas, deixar de cumprir o
pactuado - Danos materiais e morais configurados - Sentença mantida. Recurso
não provido” (TJSP; Apelação 1004451-62.2016.8.26.0302; Relatora: Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017).
No caso vertente, é de se ressaltar que o histórico escolar da
autora mostra sua dedicação em manter sempre notas altas, com poucas notas
inferiores a 7,0, mas, diversas notas iguais ou superiores a 8, o que não constitui
motivo para se reconhecer o descumprimento da referida cláusula contratual, sendo
certo também que não há prova de nenhum outro descumprimento dos requisitos do
programa (fls. 150/153).
Isso porque restou comprovada a entrega dos relatórios de
atividades sociais (fls. 98/148) em cumprimento à cláusula 3.3 do contrato, não
restando comprovado o inadimplemento da autora quanto à sua obrigação, conforme
competia às rés demonstrar, em razão da distribuição do ônus da prova.
Remanesce, pois, a responsabilidade da instituição de ensino
em efetuar o pagamento de todas as parcelas referentes ao financiamento estudantil
da autora, inclusive aquelas eventualmente pagas no curso da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003108-86.2018.8.26.0358 -Voto no
5
Por outro lado, esta relatoria não se convence da ocorrência de
danos morais. O não pagamento do FIES pelas requeridas, embora possa ter causado
algum transtorno à autora, não evidencia que tenha atingido sua reputação ou mesmo
abalado sua vida financeira, como ocorreria se houvesse a inscrição de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito.
Enfim, mero descumprimento contratual não tem o condão de
lhe abalar a moral e ensejar a indenização pretendida, devendo ser afastada a
condenação imposta em Primeiro Grau.
Destarte, é de rigor a acolhida parcial das razões recursais,
condenando-se as requeridas à restituição de todos os valores pagos pela autora,
inclusive aqueles desembolsados após a propositura da ação, devidamente corrigidos
a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação, excluindo
a condenação por danos morais e mantendo-se os demais fundamentos esposados em
Primeiro Grau. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com as
despesas processuais despendidas e honorários advocatícios da parte contrária, ora
fixados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação para o
patrono da autora, já observado o disposto no art. 85, §11 da lei de rito, e R$
2.000,00 (dois mil reais) para o patrono das rés, tendo em vista a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos.
Coutinho de Arruda
Relator